Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM.
1. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito do processo no presente recurso, visto que o banco Réu postulou a produção de prova pericial, o que não foi detidamente analisado pelo Juízo a quo, vez que sentenciou o feito sem adentrar no mérito da questão controvertida, bem como sem ter se manifestado sobre a distribuição dos ônus da prova e demais questões processuais, devendo os presentes autos retornarem à instância de origem para regular processamento e exame dos demais requisitos da petição inicial e das alegações da defesa.
3. Apelação cível parcialmente provida. Sentença anulada.